Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA VIA SISBAJUD E RENAJUD. INFRUTÍFERAS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS IRREGULARES. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício para a SEFAZ/DF, a fim de que forneça informações sobre eventuais imóveis irregulares que estejam vinculados à parte executada.
2. Se não foram esgotadas as medidas ordinárias, seja por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, seja pelas diligências passíveis de serem empreendidas pela própria parte, tal como a consulta ao sistema e-RIDF, a fim de localizar ativos para adimplir integralmente a dívida em nome do executado/agravado, não se verifica a excepcionalidade exigida para o envio de ofício à SEFAZ/DF.
3. Ademais, não há informação que indique a probabilidade da existência de imóvel irregular cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.